Tribunal: STF
Processo: Rcl 57039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA.



1. Consta das informações prestadas pela origem que o advogado do autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, de modo que não há que se falar em descumprimento da Súmula Vinculante 14.



2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.



1.   Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Marx Preussler, com fundamento nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, da CF; nos arts. 988 a 993, do CPC; e nos arts. 156 e ss do RI/STF, c/c a Emenda Regimental 49/2014, em face de decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 5009426-90.2022.8.21.0010, em trâmite na Juizado da Violência Doméstica da Comarca de Caxias do Sul/RS, que teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



2. O autor alega que (i) a autoridade reclamada rejeitou todas as diligências requeridas quanto a produção de provas e (ii) não ter tido acesso amplo às mídias colhidas em inquérito policial, que teriam por objetivo instruir sua defesa técnica. Esses fatos, segundo defende, violariam o exarado por esta Corte na Súmula Vinculante 14, tendo em vista ser direito do advogado o acesso a todos os documentos formados no processo. Requer, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal em questão, e, no mérito, a cassação da decisão reclamada com a concessão das diligências solicitadas.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação. 



5. É o breve relatório. Decido.



6. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7. Ademais, ressalto que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.



8. Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que não foi negado acesso “a qualquer elemento de prova, ao contrário, apenas atribuiu ao reclamante o dever de solicitar diretamente aos órgãos públicos as provas que reputa necessárias à defesa, por não haver demonstração da recusa no fornecimento extrajudicial: "Ao mesmo tempo em que a LF 12527/11 garante ao RÉU o direito de solicitar diretamente aos órgãos públicos as informações que reputa necessárias, o RÉU não comprovou a recusa do 12° BPM, DP, MPRS e 1ª DP em lhe fornecer os documentos e informações postulados nas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘e’ e ‘f’, o que afasta o interesse processual da DEFESA em provocar o PJRS, cuja intervenção é substitutiva mediante demonstração de ‘pretensão resistida’ e "DEFESA arrolou OITO pessoas e ‘resguarda-se o direito de apresentar mais testemunhas após a informação dos policiais militares empenhados na ocorrência e convidados da festa)", o que motiva o pedido de informações a Vitor Tormen Carvalho. Ao mesmo tempo em que a testemunha VITOR deve ser arguida em audiência (e não por ofício), o que ocorrerá durante a instrução, a própria pretensão de se arrolar incontáveis testemunhas nega vigência à lei federal, pois o art. 401, caput, do CPP limita a 8 o número máximo de testigos para cada parte. Ora, permissa venia, convém lembrar que os princípios das "ampla defesa" e do "contraditório" (art. 5º, LV, da CF) coexistem e dialogam com o do "devido processo legal" (art. 5º, LIV, da CF) e da "duração razoável do processo" (art. 5º, LXXVIII, da CF), autolimitando-se, de modo que a oitiva de testemunhas extranumerárias passa pelo crivo do Juiz para avaliar a efetiva relevância, nos exatos termos do art. 209 do CPP, em especial porque compete ao Juiz “indeferir as (provas) consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (art. 401, §1, do CPP)". 



9. Ademais, em pesquisa na página do TJ/RS na internet acerca do andamento processual dos autos na origem, constata-se que o autor está sendo devidamente assistido por seu advogado e que o processo corre sem irregularidades até o presente momento, com o agendamento da audiência de instrução e julgamento para o dia 18.4.2023.



10. De modo que não há descumprimento da Súmula Vinculante 14.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.



    Publique-se. Intime-se.



          Brasília, 077 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator